Tribunal: TJSP
Processo: 1005808-97.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Insurgência do autor contra a sua cobrança. ADMISSIBILIDADE: Não é legal a cobrança da referida tarifa, considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que não existe comprovação de que o serviço foi prestado. Sentença reformada neste ponto.

TARIFA DE CADASTRO – Insurgência

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Insurgência do autor contra a sua cobrança. ADMISSIBILIDADE: Não é legal a cobrança da referida tarifa, considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que não existe comprovação de que o serviço foi prestado. Sentença reformada neste ponto.

TARIFA DE CADASTRO – Insurgência contra a cobrança. INADMISSIBILIDADE: A Súmula no 566 do STJ pacificou a questão da tarifa de cadastro, considerando a sua legalidade se cobrada no início da relação contratual entre o consumidor e a instituição financeira, nos contratos firmados depois da vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, ocorrida em 30.4.2008. É o caso em questão.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Insurgência contra a cobrança da referida tarifa. INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança da mencionada tarifa, considerando-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo e existe comprovação de que o serviço foi prestado.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Pretensão de restituição em dobro das quantias pagas indevidamente. INADMISSIBILIDADE: Ausência de prova da má-fé da instituição financeira. Devolução de forma simples que se impõe.

CUSTO EFETIVO TOTAL – CET – Pretensão do apelante de rever a cláusula que trata do Custo Efetivo Total. INADMISSIBILIDADE: Os índices apresentados no campo do instrumento contratual (CET) têm finalidade meramente informativa ao consumidor, nos termos da disciplina da Resolução CMN n° 3.517 de 2007.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.